Tribunal: STF
Processo: HC 229762
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2023 por Jaylles José Ribeiro Fenelon e João Lucas Coelho, advogados, em benefício de Karion Cristiano de Macedo Pedrosa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 831.756/PI.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e a corré Mariana Carvalho Nunes presos em flagrante, em 17.3.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Em 18.3.2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Núcleo de Plantão da comarca de Teresina/PI (Auto de Prisão em Flagrante n. 0811433-55.2023.8.18.0140). Narrou-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual:



    “I - DOS FATOS 



    O DRACO instaurou Inquérito Policial visando a apurar os crimes de posse irregular de arma de fogo com sinal identificador adulterado e organização criminosa. 



    As investigações iniciaram a partir de vídeo circulado em redes sociais, onde KAIRON CRISTIANO DE MACEDO PEDROSA aparece na posse de uma pistola, dirigindo um veículo por ruas da cidade de Teresina/PI, realizando assalto, proferindo ameaças contra rivais e fazendo apologia a organização criminosa PCC, a qual pertence. 



    As investigações apontam que Kairon tem histórico de roubos e está sendo investigado por homicídios. 



    Na ocasião do cumprimento da busca e apreensão no endereço pertencente a namorada de ‘KAIRON DO GRAU’, este foi capturado no local, pois contra o mesmo pesava um mandado de prisão preventiva (processo n. 0805431-69.2023.8.18.0140). Além disso, uma pistola com numeração raspada foi encontrada (pistola marca TAURUS, cal .40, além de 9 munições do mesmo calibre), tendo sido presos em flagrante pelo crime do Art. 16, § 1º, I, da lei 10.826/03 e Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2023 os nacionais KARION CRISTIANO DE MACEDO PEDROSA e sua namorada MARIANA CARVALHO NUNES, que mantinha a posse do imóvel. 



    No interrogatório procedido em sede policial o próprio acusado admitiu integrar o PCC, bem como declinou diversas outras informações importantes ao deslinde do caso. 



    II - DA MATERIALIDADE 



    Os elementos colhidos no decorrer das investigações apontam de forma uníssonas para a prática de ilícitos penais, ficando totalmente comprovada a consumação dos crimes de Constituir/Integrar Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013) e Posse irregular de arma de fogo, nos termos do Art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003.



    Inicialmente destaca-se o interrogatório de Karion Cristiano, oportunidade em que admitiu integrar o PCC, bem como declinou diversas outras informações pertinentes ao caso. No mesmo sentido é o depoimento dos policiais que procederam a prisão/investigações.



    Destaca-se os vídeos onde Karion aparece portando arma de fogo, ameaçando pessoas da facção rival (Bonde dos 40). Em live realizada em redes sociais o denunciado apareceu fazendo símbolos em referência ao PCC. O Ministério Público desde já requer que a Autoridade Policial junte nos presentes autos os referidos vídeos.



    Repousa no inquérito declaração assinada pelo próprio acusado no sentido de que sendo enviado ao Sistema prisional do estado necessitam de distinção para serem recolhidos em ambientes específicos destinados ao convívio das facções, tendo em vista serem faccionados a uma delas (Primeiro Comando da Capital – PCC). 



    Os celulares apreendidos foram remetidos ao setor de perícia responsável, aguardando-se a juntada do laudo pericial em momento oportuno. 



    II.1 - Organização Criminosa (Lei 12.850/2013): (…)



    No particular caso, a estrutura debatida atende a todos eles, já que se fala sobre o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma das facções de maior periculosidade social, e em crescimento exponencial na nossa capital. 



    Repousa no inquérito policial interrogatório realizado em sede policial, onde o Kairon admitiu integrar o PCC, bem como explicitou outras informações pertinentes. Vejamos:



    ‘RESPONDEU QUE É MEMBRO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL PCC DESDE O MÊS DE JUNHO DE 2022; QUE PERGUNTADO SE TEM ALGUM VULGO NA FACÇÃO CRIMINOSA PCC, RESPONDEU SER CONHECIDO COMO MENTE SA; QUE PERGUNTADO SOBRE QUANDO ENTROU NA FACÇÃO CRIMINOSA PCC, RESPONDEU QUE PASSOU A INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020, TENDO COMO VULGO DE BATISMO MENTE SA; QUE PERGUNTADO SOBRE QUEM FOI O RESPONSÁVEL PELO SEU PADRINHO DE BATISMO PARA INTEGRAR A FACÇÃO PCC, RESPONDEU QUE ERA UMA PESSOA JÁ FALECIDA CONHECIDA COMO FOGUINHO, QUE PERGUNTADO SOBRE QUAIS FUNÇÕES EXERCEU NO PCC, RESPONDEU QUE JÁ EXERCEU A FUNÇÃO DE DISCIPLINA E ATUALMENTE FAZ PARTE DA FUNÇÃO RESTRITA; QUE PERGUNTADO SOBRE A LESÃO QUE TEM NO PÉ E NOS PULSOS, RESPONDEU QUE TAIS FERIMENTOS SE DERAM POR CONTA DE UMA QUEDA DE MOTO HÁ APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS E ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA COMPANHEIRA PAMELA; QUE PERGUNTADO SOBRE O VÍDEO QUE CIRCULOU NAS REDES SOCIAIS NO INÍCIO DO ANO DE 2023 EM QUE O INTERROGADO DIRIGIA UM AUTOMÓVEL PORTANDO UMA ARMA DE FOGO PISTOLA PRATEADA, OCASIÃO EM QUE FILMAVA UMA ABORDAGEM E AMEAÇAVA AS PESSOAS NAS RUAS DE BAIRRO DA ZONA NORTE DE TERESINA, O INTERROGADO CONFIRMOU SER A PESSOA QUE FEZ O VÍDEO E QUE ESTAVA ‘PROCURANDO O LIXO’, EM REFERÊNCIA A INTEGRANTES DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS QUE NÃO FOSSEM DO PCC, QUE PERGUNTADO SOBRE COM QUEM ESTAVA NO DIA EM QUE GRAVOU O VÍDEO NO CARRO E ARMADO COM A PISTOLA, RESPONDEU QUE ESTAVA SOZINHO, QUE PERGUNTADO SOBRE UMA LIVE QUE FEZ NAS REDES SOCIAIS ATRAVÉS DE UM INTAGRAM EM QUE APARECE FAZENDO SÍMBOLOS DA FACÇÃO CRIMINOSA PCC, PROFERINDO AMEAÇAS CONTRA RIVAIS E OSTENTANDO ARMA DE FOGO, RESPONDEU QUE NA REFERIDA LIVE, ESTAVA NA COMPANHIA DO NACIONAL IDENTIFICADO COMO ANTÔNIO DENIELSON VIANA DA SILVA, E QUE O INTERROGADO CONHECE APENAS POR DANDAN, QUE PERGUNTADO SOBRE A PISTOLA TAURUS G2C CALIBRE 40 QUE ESTAVA EM SUA PROPRIEDADE QUANDO FOI PRESO NO DIA 17/3/2023, RESPONDEU SER O PROPRIETÁRIO DA ARMA E QUE VENDEU A SUA MOTOCICLETA PARA COMPRÁ-LA POR R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) HÁ APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) DIAS; QUE PERGUNTADO SOBRE SE PRATICA ASSALTOS, RESPONDEU QUE JÁ PRATICOU DIVERSOS ASSALTOS E QUE INCLUSIVE JÁ FOI PRESO EM FLAGRANTE POR UM ROUBO; QUE PERGUNTADO SOBRE SE JÁ PRATICOU HOMICÍDIOS, RESPONDEU QUE NÃO; QUE PERGUNTADO SOBRE UM EPISÓDIO OCORRIDO NO CONDOMÍNIO DE SUA COMPANHEIRA MARIANA, EM QUE AMEAÇOU O PORTEIRO E EFETUOU DISPAROS PARA O ALTO APÓS SER IMPEDIDO DE ENTRAR DENTRO DO CONDOMÍNIO, RESPONDEU QUE REALMENTE O FATO ACONTECEU APÓS ESTAR DE CABEÇA QUENTE E SOB EFEITO DE DROGAS; QUE PERGUNTADO SOBRE A QUEM PERTENCE O VEÍCULO HYUNDAI HB20 DE COR PRATA QUE ESTAVA SENDO DIRIGIDO PELO INTERROGADO QUANDO FOI ABORDADO POR POLICIAIS CIVIS E EMPREENDEU FUGA, RESPONDEU QUE O MESMO PERTENCE À LOCADORA LOCSUL, SITUADA NA AVENIDA CENTENÁRIO E QUE TEM O COSTUME DE ALUGAR VEÍCULOS; QUE PERGUNTADO SOBRE DE ONDE PROVÉM SUA RENDA PARA ALUGAR VEÍCULOS, RESPONDEU QUE COMPRA E VENDA OBJETOS DO SITE SHOPEE, ALÉM DE NEGOCIAR VEÍCULOS; QUE NA DATA DE HOJE (17/3/2023), O INTERROGADO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE SUA NAMORADA MARIANA CARVALHO NUNES APÓS REATAREM O RELACIONAMENTO, QUANDO POR VOLTA DAS 17:30H, POLICIAIS CIVIS ADENTRARAM A RESIDÊNCIA E LHE APRESENTARAM UM MANDADO DE PRISÃO, TENDO O INTERROGADO RESISTIDO À PRISÃO POR NÃO SABER DO QUE SE TRATAVA, JÁ QUE SUA GENITORA HAVIA LHE FALADO QUE NÃO PESAVA NENHUM MANDADO DE PRISÃO CONTRA O INTERROGADO’.



    No presente caso, todos os requisitos para perceber-se a estrutura de uma organização criminosa estão preenchidos. (…)



    Abro parênteses para destacar que, até o presente momento, não existem indícios que comprovem a participação ou envolvimento de Mariana Carvalho Nunes na organização criminosa em comento. Caso surjam indícios de autoria ao longo da instrução processual, o Ministério Público resguarda-se ao direito ajuizar ação penal em momento oportuno. 



    II.2– Posse irregular de arma de fogo com numeração raspada (Lei nº 10.826/2003): (…)



    O crime em questão encontra-se consumado, já que no local em que ocorreu a prisão em flagrante dos denunciados foi encontrada uma pistola marca TAURUS, cal .40, além de 9 munições do mesmo calibre. Ressalta-se a denúncia contra Mariana acerca deste crime dá-se pelo fato de que a arma de fogo foi localizada dentro da sua residência. Assim, o enredo fático no qual se efetuou a prisão, deixa claro, não apenas o conhecimento da existência de arma de fogo no imóvel, como também a ampla disponibilidade e acesso as munições, configurando, desta forma, a hipótese de posse compartilhada e ilegal de arma de fogo” (fls. 1-5, e-doc. 12).



    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Piauí, o Habeas Corpus n. 0754271-37.2023.8.18.0000, denegado pela Primeira Câmara Especializada Criminal em 15.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. 



    1. Prisão preventiva. Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que a periculosidade do agente evidenciada na reiteração delituosa justifica a prisão para a garantia da ordem pública.



    2. Não carece de fundamentação a decisão que decreta a prisão preventiva quando esta encontra-se embasada em contexto empírico da causa que revela que o magistrado, em primeira instância, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública), sobretudo em razão da reiteração delitiva, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do Paciente nem mesmo em inexistência dos requisitos da prisão preventiva.



    3. O paciente afirmou que integra perigosa organização criminosa – PCC, tanto no interrogatório como nos termos de declaração, fazendo do crime o seu meio de vida.



    4. Suficiência das medidas cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.



    5. Primariedade e bons antecedentes. As possíveis condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são elementos que garantam a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão.



    6. Prisão domiciliar de pai. Compulsando os autos de primeiro grau, verifica que a defesa atravessou a petição na data de 5/5/2023 pugnando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e em 23/5/2023 o Ministério Público manifestou-se pela sua manutenção, observa-se que o pedido formulado encontra-se pendente de apreciação na origem, de modo que não há como o pedido ser apreciado pelo Tribunal sob pena de configurar claro panorama de supressão de instância.



    7. Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada” (fls. 2-3, e-doc. 15). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 831.756/PI. Em 20.6.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KARION CRISTIANO DE MACEDO PEDROSA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (HC n. 0754271-37.2023.8.18.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de março de 2023, pela suposta prática dos delitos de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, e de promover ou constituir organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 67/68): (…)



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente porque imputados ao agente crimes sem violência ou grave ameaça, razão porque se revelariam proporcionais, adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Argumenta estar configurado excesso de prazo da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Em relação ao excesso de prazo da prisão, verifica-se, desde logo, que o tema não foi debatido na origem, o que impede seu exame por esta Corte Superior. 



    Quanto à proporcionalidade da medida cautelar, mostra-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 16). 



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrante alegam que “não se encontram presentes em concreto os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mormente porque pela natureza do suposto delito sem violência ou grave ameaça e primariedade técnica do acusado. A segregação do paciente, portanto, representa injustiça manifesta, na medida em que a sua permanência no cárcere é ato atentatório aos artigos 282, § 6º, 312, § 2º, 315, § 1º e 387, § 1º , do Código de Processo Penal, como também à Constituição Federal, pois sem fundamentação idônea quanto à efetiva necessidade do ergástulo cautelar, configurando manifesto constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a manutenção do paciente no cárcere não se caracteriza como necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente possui residência fixa e não tem intenção de fugir durante o andamento do processo, ao contrário, pretende contribuir para o seu andamento, a fim de, em juízo, esclarecer o ocorrido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o paciente afirmou ter sido torturado e compelido pelas autoridades policiais a assinar um depoimento que não teria prestado, em que neste estariam, além da confissão do delito em comento, quanto de diversos outros, além de uma declaração de faria parte do Primeiro Comando da Capital – PCC. Por fim, diferentemente do que teria proferido no referido depoimento, os ferimentos observados quando da prisão não teriam sido ocasionados por um acidente de moto ocorrido anteriormente, mas sim em decorrência da violência policial contra ele expendida no momento da flagrância, destacando ainda que não teria se insurgido contra as autoridades no momento da prisão, como foi afirmado no Auto de Prisão em Flagrante” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente foi preso em flagrante na data de 17/3/2023, permanecendo preso até a presente data, 26/6/2023, totalizando 3 (três) meses e 9 (nove) dias no cárcere” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Relatam que o processo teria sido inicialmente “distribuído para 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, todavia, esta, na data de 24/4/2023, declarou-se incompetente para processar e julgar e determinou a redistribuição dos autos para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Teresina (ID nº 39878766). No entanto, em decisão datada de 25/5/2023, ou seja, mais de um mês depois do que decidiu a 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, a 5ª Vara da Comarca de Teresina afastou a competência de si para julgar e processar o feito determinando novamente a redistribuição para o julgador de origem (ID nº 41343290). Posteriormente, houve uma distribuição irregular (ID nº 41584038) para a 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina e esta, em decisão de 2/6/2023, determinou a redistribuição para a 4ª Vara da Comarca de Teresina. Em outras palavras, doutos julgadores, até a presente data não se sabe ainda quem processará e julgará o feito processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que, “em decisão de 23/6/2023, a 5ª Vara Criminal da Comarca de Teresina suscitou o conflito negativo de competência e remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram ausente “demora atribuível à defesa. Há, por outro lado, manifesta falha de gestão processual por parte do Estado, que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, por este Supremo Tribunal Federal. Estando o acusado preso há mais de 3 (três) meses e 9 (nove) dias, verifica-se demora irrazoável do processo. Provado, portanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Por todo o exposto, verificada a ilegalidade da prisão, requer à Vossa Excelência a concessão do writ e a expedição liminar de alvará de soltura em favor do paciente Karion Cristiano de Macedo Pedrosa, para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 660, § 4º, do CPP, ainda que de maneira vinculada a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres.



    Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por monitoramento por tornozeleira eletrônica” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Núcleo de Plantão da comarca de Teresina/PI (Auto de Prisão em Flagrante n. 0811433-55.2023.8.18.0140) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta dos delitos imputados e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Cuida-se o presente caso de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de KARION CRISTIANO DE MACEDO e MARIANA CARVALHO NUNES, em razão da suposta prática dos seguintes crimes: posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito – art. 16 da Lei nº 10.826/2003; promover ou constituir organização criminosa com atuação de arma de fogo – art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e crime de resistência – art. 329, caput, do CP. 



    A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante. (…)



    Superada a questão da legalidade da prisão em flagrante, passo à análise da conversão em prisão preventiva. (…)



    Segundo o conteúdo do APF, verifica-se que os policiais por convocação do delegado membro da DRACO foram dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca (Mandado de Busca nº 0807971-90.2023.8.18.0140) contra Karion Cristiano de Macedo, que é investigado por diversos crimes. 



    Consta nos autos Mandado de Prisão Preventiva cumprido em ID 38354364, fls. 31-32. 



    Ao chegarem ao local os policiais, adentraram à residência, onde localizaram o Karion Cristiano, que resistiu à prisão. No entanto, foi contido pela polícia e a prisão deste foi efetuada. Na residência também estava Mariana Carvalho Nunes, que é dona da casa. E afirmou em seu interrogatório que sabia que seu namorado Karion Cristiano faz parte do PCC, bem como sabia que ele tinha arma. 



    Foi realizada a busca nesta residência e além de arma e munições, também foi localizado vários objetos, conforme descrito no Auto de exibição e apreensão (ID 38354364, fl. 13). 



    O autuado KARION CRISTIANO DE MACEDO afirmou fazer parte da facção criminosa PCC, tanto no interrogatório, como termo de declaração (ID 38354364, fl. 23). 



    Assim, os indícios são suficientes para que se reconheça a existência do fumus comissi delicti. 



    Além disso, é necessária a presença de alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    No caso presente, do delito imputado aos flagranteados, tratam-se de crimes dolosos e a somatória de suas penas máximas privativa de liberdade são superiores a 4 (quatro) anos (art. 16 da Lei nº 10.826/2003; promover ou constituir organização criminosa com atuação de arma de fogo, art. 2°, § 2° da Lei nº 12.850/2013 e crime de resistência – art. 329, caput, do CP). Logo, resta configurada a hipótese autorizativa do art. 313, I, do CPP. 



    Presente hipótese autorizadora, passa-se a analisar se a medida cautelar extrema (prisão preventiva) é imprescindível ao caso em concreto, verificando-se se há, ou não, risco inerente à colocação do flagranteados em liberdade (periculum libertatis). (...)



    In casu, nos autos consta mais de um flagranteado, razão pela qual passo à análise individual: 



    Tem-se, pois, que o Karion Cristiano de Macedo Pedrosa, foi preso em flagrante com arma e munições, outros objetos como relógios e dois Iphones, afirmou fazer parte da facção PCC e atualmente responde a outro processo (Processo nº 0007457- 49.2018.8.18.0140), os quais em que pese não configure reincidência, pode, de modo concreto, revelar riscos decorrentes da liberdade do flagranteado, vulnerando a ordem pública, atraindo a necessidade excepcional da prisão preventiva para fins de assegurar a ordem pública. 



    Veja-se que as circunstâncias descritas acima evidenciam a aparente habitualidade delitiva, a recomendar, ao menos nesse momento, a prisão preventiva como forma de evitar a prática de novos delitos. 



    Ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é manifestamente insuficiente a assegurar a ordem pública, no caso deste custodiado. 



    Deste modo, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, restou evidenciada a necessidade concreta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da custódia cautelar. (…)



    Diante do exposto, com base na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados KARION CRISTIANO DE MACEDO e MARIANA CARVALHO NUNES, diante do justo receio de que, em liberdade, cause risco à ordem pública” (fls. 2-4, e-doc. 13). 



    11. Em 15.6.2023, o Tribunal de Justiça do Piauí manteve a custódia cautelar do paciente, ao denegar o Habeas Corpus n. 0754271-37.2023.8.18.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Sebastião Ribeiro Martins:



    “In casu, constata-se que a prisão preventiva restou decretada para garantia da ordem pública, sendo invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da medida extrema, em razão da dedicação do réu à atividade criminosa. Consta na decisão impugnada: (…)



    Assiste razão ao magistrado. A prática de novo delito no curso de processo criminal anterior vulnera a ordem pública, justificando o fundado receio de que o Paciente volte a delinquir. 



    O trecho colacionado revela que o juiz, em primeira instância, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública) em razão da reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outro processo criminal, qual seja: Processo nº 0007457-49.2018.8.18.0140, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão do Paciente nem mesmo na inexistência dos requisitos da prisão preventiva. 



    Outrossim, acrescente-se que o Paciente integra perigosa organização criminosa – PCC, tanto no interrogatório como nos termos de declaração,demonstrando que este faz do crime o seu meio de vida.



    Dessa forma, a prisão preventiva encontra-se baseada na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva. Acerca do tema, sedimentando o entendimento de que a dedicação ao crime justifica a prisão para a garantia da ordem pública, encontra-se o seguinte precedente: (…)



    2) DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES



    Os Impetrantes defendem ainda que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o caso concreto. 



    Como supracitado, verifica-se que o magistrado a quo, ao converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública) em razão da reiteração delitiva. 



    Desta forma, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Neste diapasão, traz-se à baila a jurisprudência a seguir: (…)



    3) PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES



    Da mesma forma, a despeito das alegações elaboradas pelos Impetrantes, indicando que o réu tem residência fixa e bons antecedentes, a meu ver, não elide a custódia preventiva, quando demonstrada sua necessidade, como ocorreu no caso sob julgamento.



    Consignado tal entendimento, traz-se à baila a seguinte jurisprudência: (…)



    4) PAI DE MENORES DE 12 ANOS.



    No que tange ao pedido atinente à substituição da atual prisão pela segregação domiciliar em razão de o paciente possuir 2 (dois) filhos ainda menores de 12 anos, destaca-se que os Impetrantes colacionaram aos autos apenas as certidões de nascimento dos menores (id 11206887). 



    Estabelecidas tais premissas, torna-se salutar perscrutar os autos com o fito de examinar a procedência do pleito. 



    Compulsando os autos de primeiro grau, verifica que a defesa atravessou a petição na data de 5/5/2023 pugnando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e em 23/5/2023 o Ministério Público manifestou-se pela sua manutenção da sua prisão. 



    Ocorre que, até a presente data, o pedido não foi objeto de análise pelo magistrado a quo. 



    Ora, se o pedido formulado pelo Impetrante foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    Corroborando com este entendimento, colaciona-se os seguintes precedentes: (…)



    Em face da motivação aduzida, considerando que a matéria arguida no âmbito deste writ ainda não foi apreciada pelo juízo singular, não conheço desta tese, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Por conseguinte, não restando evidenciada qualquer ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal